Tribunal: TJMT
Processo: 1009360-32.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009360-32.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Precatório, Crédito Complementar]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ALCINDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 617.051.521-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR – JUROS MORATÓRIOS –
INCIDÊNCIA
ENTRE O CÁLCULO DO CRÉDITO E A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO – INCIDÊNCIA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RE 579.431/RS do STF
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 579.431/RS, sob o regime da repercussão geral, consolidou o entendimento de que incidem juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a expedição de requisição de pagamento e o registro do precatório ou RPV.’
(REsp 1383696/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 10/12/2019).

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ALCINDO RODRIGUES DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, MM.
Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior
, nos autos da Execução de Título Extrajudicial de no 29529-41.2012.811.0041 (Cód. 776233), ajuizada em face
ESTADO DE MATO GROSSO
, cuja decisão que indeferiu o pedido de expedição de precatório complementar e determinou o arquivamento do feito.

Nas razões recursais, narra que propôs ação de execução objetivando receber crédito oriundo de Certidão de Crédito de 02 de Junho de 2009 no valor de R$ 71.333,30 (setenta e um mil e trezentos e trinta e três reais e trinta centavos).

Assevera que os juros moratórios não estão sendo calculados entre a data da certidão da carta de crédito (02/06/2009) até a data da inscrição do precatório (11/02/2014), razão pela qual requereu ao juízo de origem a expedição de precatório complementar, o que foi indeferido.

Assevera a decisão proferida é injusta e gera enriquecimento ilícito em favor do Estado, com tais argumentos, pugna pelo provimento do presente recurso.

Apresentado contrarrazões pelo
agravado
em id. 32961082.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do presente recurso de agravo de instrumento em id. 39190082.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que indeferiu o pedido de expedição de precatório complementar e determinou o arquivamento do feito.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe à análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutiva do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o
recurso merece provimento.

Pois bem.

É que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 579.431/RS, sob o regime da repercussão geral, enfrentou a questão jurídica trazida no presente feito, admitindo a incidência dos juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição de pequeno valor – RPV/precatório, fixando a tese [Tema 96], segundo a qual
“incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e da requisição ou do precatório”.

Nesse sentido tem posicionado este e. Tribunal de Justiça, na linha do precedente do STJ,
vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS ENTRE A CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A EXPEDIÇÃO DE RPV/PRECATÓRIO. MATÉRIA PACIFICADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 579.431/RS (TEMA 96). JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DA AUTARQUIA FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 579.431/RS, sob o regime da repercussão geral, consolidou o entendimento de que incidem juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a expedição de requisição de pagamento e o registro do precatório ou RPV.

2. Recurso Especial da Autarquia Federal a que se nega provimento.

(REsp 1383696/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 10/12/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRECATÓRIO COMPLEMENTAR – JUROS MORATÓRIOS – MOMENTO ENTRE OS CÁLCULOS DO CRÉDITO E A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO – INCIDÊNCIA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO PROVIDO.

Os Tribunais Superiores, de forma uníssona, partilham o entendimento de que os juros moratórios devem incidir no momento que compreende o ínterim do cálculo do crédito visado, e a expedição do precatório. (TJ-MT: RAI 1011419-90.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –– EXECUÇÃO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE PECATÓRIO COMPLEMENTAR – JUROS MORATÓRIOS DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DO RPV/PRECATÓRIO –CABIMENTO – REPERCUSSÃO GERAL no 579431 – STF – TEMA 96 - RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

“O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 579.431/RS, sob o regime da repercussão geral, consolidou o entendimento de que incidem juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a expedição de requisição de pagamento e o registro do precatório ou RPV.’ (REsp 1383696/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 10/12/2019).

Recurso provido. (N.U 1010644-12.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/3/2020, Publicado no DJE 18/3/2020).

Com estas considerações, é certo que o recurso manejado deve ser provido, a fim de que seja expedida carta precatória complementar, e o crédito ensejado seja acrescido de juros moratórios.

A despeito, a Fazenda deve ser citada sobre os valores executados.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO
, ao recurso de agravo de instrumento, para que seja expedido precatório complementar, e o crédito principal seja acrescido de juros de mora referente ao momento entre o cálculo do crédito, e a requisição do precatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021